Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-59.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Invalidez por acidente – Ausência de acidente pessoal coberto – Invalidez por doença sequer contratada – Perícia que não identificou ocorrência de acidente a justificar a pretensão indenizatória – Doença – Exclusão de cobertura – Predeterminação de riscos – Limitação lícita – Falta de fato gerador ao recebimento do capital – Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Invalidez por acidente – Ausência de acidente pessoal coberto – Invalidez por doença sequer contratada – Perícia que não identificou ocorrência de acidente a justificar a pretensão indenizatória – Doença – Exclusão de cobertura – Predeterminação de riscos – Limitação lícita – Falta de fato gerador ao recebimento do capital – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Apelação não provida.